Tribunal: TJMT
Processo: 1019370-12.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019370-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), LUZANILDO DE ARAUJO - CPF: 362.625.361-91 (APELADO), JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 017.009.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE – BLOQUEIO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente.

Não há como afastar a responsabilidade pelos danos morais causados pelo banco que, por suspeita de fraude, bloqueia o acesso do cliente à conta corrente sem qualquer comunicação, e mantém a indisponibilidade por longo lapso de tempo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de apelação cível aviado por
Banco Santander S.A.
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido posto na ação de restituição c/c indenização por danos morais promovida por
Luzanildo de Araújo
, para condenar o réu a indenizar o autor em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando que a restituição do valor bloqueado ocorreu no decorrer da demanda.

Para tal desiderato, sustenta o apelante o não cabimento da inversão do ônus da prova, além da inexistência de ato ilícito, alegando que o bloqueio temporário do valor na conta corrente do apelado deu-se apenas para evitar maiores prejuízos.

Defende a ausência de comprovação do abalo sofrido pelo apelado, aduzindo que os pequenos dissabores do dia a dia não justificam a indenização por danos morais. Pede o provimento do recurso, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados.

O apelado, por sua vez, defende a tempestividade das contrarrazões, ao argumento de que a causídica encontrava-se impossibilitada em razão do puerpério/pós parto. No mérito, alega que a comprovação de que o valor ficou bloqueado pela instituição financeira por 09 (nove) meses é bastante para configuração do ato ilícito praticado (ID. 48668982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, sobre o pedido de prorrogação de prazo formulado pela causídica da parte autora, importa salientar que as contrarrazões foram ofertadas em observância ao que alude o art. 1.010, §1º, do CPC, não havendo, portanto, que se falar em devolução de prazo ou intempestividade do ato praticado.

No mais, o autor, ora apelado, ajuizou a presente ação de restituição de valor c/c indenização por dano moral em face do apelante, objetivando o desbloqueio do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) depositado em sua conta corrente, bem como a condenação do requerido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação por dano moral.

Para tanto, discorre que tem uma microempresa destinada à compra e revenda de ar condicionados usados, e que no dia 06/06/2018, realizou a venda de dois aparelhos, pagos através de duas transferências bancárias, a primeira no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a segunda no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Narra, ainda, que, apesar dos valores terem sido creditados em sua conta corrente, os mesmos ficaram bloqueados, e que ao consultar o gerente da instituição financeira sobre o ocorrido, foi informado que o bloqueio ocorrera por suspeita de fraude, sem apontar qualquer motivo, nem estipular prazo para a regularização do problema, fatos que motivaram a propositura da presente ação em 03/07/2018.

Trouxe aos autos cópia da habilitação (ID. 48668641), recibo de venda (ID. 48668642), extrato da conta corrente (ID. 48668644) e comprovante de residência (ID. 48668646).

Em contrapartida, a instituição financeira não nega o bloqueio do aludido valor, limitando-se a defender a sua possibilidade, de forma gerencial e temporária, com o intuito de prevenção e combate a eventuais irregularidades detectadas nas contas do cliente. Assevera, ainda, que
“o histórico de transferências na conta do autor não chega nem perto do montante [...]. Assim com o intuito de não gerar maiores prejuízos ao autor o banco realizou o bloqueio temporário”
(ID. 48668953).

Sobreveio, então, sentença de mérito, nos seguintes moldes,
in verbis
:

“[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, uma vez já restituído ao autor o valor bloqueado em sua conta corrente, condeno o réu a indenizar os danos morais causados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora d 1% ao mês a partir da citação. (responsabilidade contratual).[...]”
(ID. 48668977)

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Entretanto, malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial.

In casu
, restou demonstrado nos autos que o autor recebeu, em 08/06/2018, como forma de pagamento pela venda de dois aparelhos de ar condicionado, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na conta corrente que mantinha com a apelante, e que tais valores permaneceram bloqueados até 12/03/2019, ou seja, por quase 09 (nove) meses.

Inclusive, o fato foi confirmado pela própria instituição financeira em sede de contestação, que alegou ter agido no exercício regular de direito, com o intuito de evitar possíveis fraudes, e que tal conduta não causou abalo no autor, hábil a ensejar a reparação por dano moral.

Apesar de alegar a referida fraude, o banco apelante não logrou êxito em fazer qualquer prova da veracidade da aludida suspeita, apesar de incumbido do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 333, II do Código de Processo Civil.

Desse modo, comprovada a falha na prestação do serviço bancário, o requerido responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao autor, porquanto o impossibilitou de movimentar sua conta corrente, e de ter o dinheiro que lhe era devido, pelo período de 09 (nove) meses, situação que proporcionou sentimento de frustração e impotência ao autor, hábil, portanto, a gerar dano moral presumido e passível de indenização.

Dessa forma, conclui-se que não se trata de mero aborrecimento cotidiano, havendo flagrante desvio natural desse tipo de serviço, acarretando o dever de reparar integralmente o prejuízo imposto ao Consumidor.

Como não houve insurgência acerca do
quantum
fixado, ressalta-se apenas que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem guarda consonância com a média fixada por esta Câmara em casos análogos, afigurando-se suficiente e razoável, não se mostrando irrisória, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

Por fim, no que atine ao pleito de condenação do apelado à multa por litigância de má-fé, tenho que não merece acolhimento, visto que, dos elementos probatórios, não se vislumbra a intenção da parte em atentar contra a dignidade da justiça.

O fato de uma das partes defender uma tese, ainda que contrária aos entendimentos sufragados nos Tribunais Pátrios, não induz à alegação contrária à verdade dos fatos, ou falta de boa-fé e lealdade processual.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada. Majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020